Tribunal: TJPA
Processo: 0818183-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818183-19.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: WAGNER DE SOUZA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0818183-19.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JIVANILDO CASTRO DA CRUZ.

PACIENTE: WAGNER DE SOUZA OLIVEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 129, § 13º, DO CPB C/C ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/2006, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CPB, EM FACE DE SUA EX COMPANHEIRA (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS), IMPOSTAS EM 18/07/2023
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELO SEU
MODUS OPERANDI
, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE TER DESCUMPRIDO MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS ANTERIORMENTE.
SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPERTINÊNCIA
. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema é improcedente, visto que o juízo
a quo
demonstrou que a custódia se faz necessária em decorrência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública;

2. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos dos artigos 282, § 6º, 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, bem como, pelo fato de ter descumprido medidas protetivas de urgência impostas anteriormente;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Faria.

Belém. (PA), 08 de fevereiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jivanildo Castro da Cruz em favor do paciente WAGNER DE SOUZA OLIVEIRA, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 13º, do CPB c/c artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69, do CPB, em face de sua ex companheira (descumprimento de medidas protetivas), impostas em 18/07/2023, por esse motivo foi decretada a prisão preventiva no 27/09/2023. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Penal nº 0808704-54.2023.8.14.0015.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17144001 - páginas 1 a 4), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 17228039 - páginas 1 e 2) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 17301666 - páginas 1 a 4). Posteriormente o feito veio a minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos de inquérito policial visando apurar os crimes de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas de urgência, ocorrido no dia 07/09/2023.

Apurou-se que o paciente ofendeu a integridade física da vítima ANA CLÁUDIA SOARES DOS SANTOS, conduta praticada no âmbito das relações domésticas e familiares caracterizando a violência de gênero praticada contra a vítima mulher.

No dia anteriormente supramencionado por volta das 23H00 o ex-namorado da vítima WAGNER OLIVEIRA, compareceu no Bar da Lúcia, local não só de trabalho como também residência da vítima descumprido medidas protetivas contra ele.

Na ocasião tentou ingressar na residência da ofendida, contudo foi impedido por ela.

Ato contínuo, diante da negativa de ANA CLÁUDIA, o coacto partiu para cima da vítima agredindo fisicamente com um soco na região do braço, em seguida evadiu-se do local.

Conforme apurado o paciente é habitual na prática delitiva contra a ex companheira, por essa razão em requereu medidas protetivas contra o coacto, todavia não são suficientes para impedir as aproximações de WAGNER OLIVEIRA.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o juízo
a quo
justificou que a custódia cautelar se faz necessária em consequência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública, bem como pela circunstância do coacto ter descumprido medidas protetivas de urgência decretadas anteriormente em seu desfavor, também pelo fato
do paciente ter comparecido novamente a residência da ofendida, agredindo a vítima e proferindo novas ameaças de morte
.

Assim o
decisum
foi escorreitamente fundamentado:

[...]O requerimento encontra respaldo legal, pois a prisão visa resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a própria aplicação da lei penal.

Devo decretar-lhes a prisão preventiva, haja vista a existência dos fundamentos e pressupostos desta, no caso em questão, em razão do contido no artigo 311, no artigo 312 e seguintes, do CPP.

Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato criminoso em questão, conforme depoimentos da vítima e da testemunha colhidos em fase inquisitorial, conforme, também, os documentos anexados aos autos.

De fato, a periculosidade do acusado é evidente, considerando o padrão de comportamento que ele demonstra, o qual acentua a seriedade concreta de suas ações, as quais, como mencionado anteriormente, desrespeitam uma Decisão Judicial que estabeleceu medidas protetivas de urgência em favor da vítima e impôs obrigações ao agressor.

É importante salientar que, dentro do contexto do processo, o réu já foi detido em flagrante duas vezes nesta Comarca sob a acusação de ameaças no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Além disso, ele continua a desafiar ativamente as ordens judiciais, desafiando abertamente o sistema de justiça, demonstrando total desconsideração pelas possíveis consequências de seus atos.

Portanto, é inegável a necessidade da prisão preventiva como medida imperativa para assegurar a eficácia da execução das medidas protetivas de urgência previstas pela Lei Maria da Penha. O fato em si abala a ordem pública em Castanhal, haja vista que tem havido muitos crimes relacionados a lei Maria da Penha.

A comunidade está apreensiva com o crescente número de violência doméstica e cobra do poder judiciário e da polícia providências urgentes, haja vista que o crime em questão, em face de sua gravidade e do alto índice de criminalidade deste município, o qual, na verdade, é uma aberração.

Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de prisão preventiva, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados

por outras pessoas. No caso, verifica-se que a prisão preventiva deve ser imposta pois há previsão no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal quanto à admissão da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nas hipóteses em que o delito envolver violência doméstica.

A prisão preventiva pode ser decretada em diversas situações, sendo uma delas a conduta reiterada do acusado em práticas criminosas, como é o caso da agressão e lesão corporal previstas no Código Penal e Lei Maria da Penha.

Conforme relato da vítima Ana: em uma das oportunidades, ameaçou a declarante proferindo os seguintes textuais: "EU VOU VOLTAR AQUI E TE MATAR...", sendo que, no mesmo dia, o agressor foi preso portando uma faca na frente da casa da relatora; QUE, muito embora, ambos os processos mencionem as medidas protetivas em favor da relatora, o agressor insiste em descumprir as medidas.[...]

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados nos artigos 282, § 6º, 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima.

DA SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer a impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, é inaplicável conceder medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que evidentemente passariam a ser ineficazes, vez que o paciente descumpriu as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, impostas no mesmo dia em que foi preso em flagrante delito.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 08 de fevereiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/02/2024